Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-49.2024.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800075-49.2024.8.14.0050

APELANTE: MARIA DOS AFLITOS DOS SANTOS SILVA

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Dos Aflitos Dos Santos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia-PA, que extinguiu a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de Paulista - Serviços De Recebimentos E Pagamentos Ltda. E Banco Bradesco S.A., com base em suposta litigância predatória. O juízo de piso indeferiu a inicial e julgou o feito extinto sem resolução do mérito nos termos do 485 art. I, c/c arts. 320 e 321, do Código de Processo Civil e alegou litigância predatória por parte da autora em virtude de constatar outras ações da mesma pessoa contra outras instituições financeiras/seguro..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo com base em litigância predatória, sem prévia intimação da parte autora para manifestação ou regularização, configura cerceamento de defesa; e (ii) Hipervulnerabilidade da autora (art. 4º, I, CDC), inexistência de elementos nos autos que configurem litigância predatória, a alegação de demanda massificada não afasta o direito à análise do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com base em suposta má-fé processual exige fundamentação concreta, com demonstração inequívoca de dolo ou simulação, o que não se verifica no caso, dado que a petição inicial foi instruída com documentos essenciais, como extratos bancários, comprovantes de descontos, procuração e documentos pessoais.

A existência de demandas massificadas, ainda que com objetos semelhantes e mesmo patrono, não configura litigância predatória por si só, conforme a jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo nº 1.198, sendo necessário demonstrar concretamente o desvio de finalidade no uso do direito de ação.

O indeferimento liminar de ações com base em generalizações sobre "advocacia predatória", sem a devida instrução e sem que o autor tenha oportunidade de se manifestar, revela prática de jurisdição defensiva e representa afronta ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV).

A ausência de indícios objetivos de fraude ou simulação, aliada à ratificação da outorga de poderes pelo autor em processo conexo e à individualização dos documentos, afasta a configuração de má-fé e reforça a legitimidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo com fundamento em litigância predatória exige fundamentação concreta.

2.

A simples multiplicidade de ações com objetos semelhantes e mesmo patrono não configura, por si só, má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 10, 76, 321, 485, IV, 80; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.198, Rel. Min. Moura Ribeiro; TJPA, Ap. Cív. 0801151-14.2022.8.14.0104, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJPA, Ap. Cív. 0801594-54.2023.8.14.0063, Rel. Des. Leonardo Tavares; TJGO, Ap. Cív. 5643074-04.2023.8.09.0174, Rel. Des. Átila Amaral; TJDF, Ap. Cív. 0704757-15.2023.8.07.0003, Rel. Des. José Firmo Soub.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta por Maria Dos Aflitos Dos Santos Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia-PA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória, ajuizada em face de Paulista - Serviços De Recebimentos E Pagamentos Ltda. E Banco Bradesco S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de litigância predatória, sendo a parte da fundamentação e dispositivo
in totum
, assim lavrados:

“O art. 139, III, do CPC, que versa sobre o poder de cautela e direção do processo, dispõe que incumbe ao magistrado “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias, sendo possível a adoção de medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça e evitar a litigiosidade artificial. Por oportuno, cumpre destacar trecho da decisão do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares do Eg. TJPA proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800449-55.2022.8.14.0076: “Para além do âmbito administrativo, cabe aos magistrados atuar em conjunto para que a atividade jurisdicional não se torne palco para aventuras jurídica, abusos e desvirtuação de sua finalidade. E essa atuação dos magistrados deve se dar na jurisdição, com uso do poder geral de cautela na análise dos processos, adotando as medidas juridicamente cabíveis e desejáveis para que a máquina judiciária não seja utilizada de forma inadequada, até mesmo sem garantir efetivamente os direitos dos jurisdicionados com a sua desvirtuação”. (grifou-se) Da mesma forma, sustenta Mônica Silveira Vieira, juíza do TJMG: “Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, o princípio constitucional da moralidade, o dever de todos os agentes jurídicos de atuarem com lealdade e honestidade, observando o padrão de conduta imposto pela boa-fé objetiva, a vedação legal do abuso de direito (art. 187 do Código Civil), os deveres do juiz de “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias” e de “velar pela duração razoável do processo” (art. 139, III e II, do Código de Processo Civil) e os deveres das partes de “expor os fatos em juízo conforme a verdade”, “não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento” e “não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”, por cuja observância deve zelar o magistrado (art. 77, I, II e III e § 2º, também do CPC), não há dúvida de que o juiz tem o poder-dever de tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso predatório do sistema de justiça, inclusive de ofício.” (VIEIRA, Mônica Silveira. Abuso do direito de ação e seu enfrentamento no contexto do TJMG. Belo Horizonte: EJEF, 2021, p. 69) (grifou-se). Não está se falando, aqui, na criação de óbices ao acesso à Justiça, tampouco ao exercício da advocacia, tendo em vista a indispensabilidade do advogado à administração da Justiça (art. 133 do CF). Porém, é necessário que o exercício do direito de ação se dê de maneira adequada e eficaz, conforme o padrão de conduta imposto pela boa-fé objetiva (art. 6º do CPC), dentro de um processo ético, o qual não pode ser utilizado para alcançar objetivos diversos daqueles previstos no ordenamento jurídico. Portanto, tendo em vista que a parte autora não atendeu à determinação de emenda, a extinção do feito é medida que se impõe.
Diante do exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO
o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 485 art. I, c/c arts. 320 e 321, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais finais, cuja
exigibilidade resta suspensa
, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação. Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e
ARQUIVEM-SE
os autos, com as cautelas legais.
AUTORIZO,
desde já, a
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
das partes, caso necessário, via
APLICATIVO DE WHATSAPP
, adotadas as cautelas de praxe, e como medida excepcional, devendo o oficial de justiça atentar para a possibilidade de realização da citação pelo aplicativo de mensagens nos números informados, caso haja identificação inequívoca do citando e este voluntariamente aderir aos seus termos, atentando o oficial para a juntada aos autos dos comprovantes da referida comunicação.

Caso necessário e quando for o caso, servirá a presente como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
/
CITAÇÃO
/
AR
/
OFÍCIO
/
EDITAL
/
ALVARÁ
/
CARTA

PRECATORIA
/
MANDADO

DE

AVERBAÇÃO
/
MANDADO

DE

RETIFICAÇÃO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009, alterado pelo Provimento 11/2009 ambos da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).Expeça-se Carta Precatória, caso necessário. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se para tanto o necessário, com as cautelas legais. Santana do Araguaia/PA, datado e assinado eletronicamente.
ÍTALO GUSTAVO TAVARES NICÁCIO
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia-PA”.

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar a demanda, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485 art. I, c/c arts. 320 e 321, do Código de Processo Civil, alegou que o autor se enquadrou dentro do conceito de litigância predatória.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso (id. 31235030), sustenta que o juízo a quo incorreu em diversas ilegalidades e nulidades processuais ao extinguir a demanda sem demonstração objetiva de condutas dolosas.

Aduz que a extinção prematura do processo afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como afronta ao acesso ao judiciário (CF/88, art. 5º, incisos XXXV,

LIV e LV), uma vez que a petição inicial continha todos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, em desrespeito aos arts. 319, 321, §2º do CPC.

Quanto à imputação de litigância de má-fé, o apelante assevera que não houve qualquer prática dolosa ou temerária a justificar tal condenação, sendo sua atuação — bem como a de seus patronos — exercida no estrito cumprimento do direito constitucional de ação. Fundamenta a tese com diversos precedentes jurisprudenciais no sentido de que a má-fé processual não se presume, exigindo-se comprovação inequívoca do dolo, o que, segundo a defesa, inexistiu no presente caso.

Afirma que não se pode rotular como predatória a atuação advocatícia combativa voltada à defesa de consumidores hipervulneráveis, como aposentados e pensionistas do interior do estado, sendo esta uma advocacia legítima, de resistência, pautada na boa-fé objetiva e no princípio da função social do processo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para afastar as penalidades impostas, reconhecendo-se a regularidade da representação processual e a legitimidade da demanda, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença para que seja oportunizada a regularização da representação nos termos do art. 76 do CPC.

Em suas contrarrazões (id. 31235037), a instituição apelada, BANCO BRADESCO S.A , sustenta a manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo de origem, sustentando a existência de indícios de litigância predatória.

No que tange à litigância predatória, o apelado ressalta que restaram configuradas, nos autos que a parte autora possui 09 (nove) processos ativos vinculados à Vara Única de Santana do Araguaia, o que justificaria a manutenção da sentença pelo magistrado a quo.

Ao final, requer o não provimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença tal como proferida.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

A controvérsia posta à apreciação desta Egrégia Câmara gira em torno da possibilidade de extinção liminar da demanda fundada unicamente na classificação genérica de litigância predatória, imputada à parte autora com base na repetitividade temática de ações semelhantes.

Consigno, desde logo, que assiste razão à apelante.

O CPC/15, orientado pelos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa, estabelece um roteiro claro a ser seguido pelo magistrado ao se deparar com vícios processuais sanáveis, conforme jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133, XII, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA ABUSIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

O agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático e defende a manutenção da sentença sob o argumento de que se trata de demanda predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em saber: (i) se o relator poderia julgar monocraticamente a apelação com base no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal; e (ii) se o indeferimento liminar da petição inicial, sob o fundamento de litigância predatória, foi devidamente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático do recurso pelo relator encontra amparo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, que autoriza essa decisão quando a sentença recorrida contraria jurisprudência dominante da Corte ou de tribunais superiores.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventual nulidade decorrente de julgamento monocrático é suprida pelo julgamento colegiado do agravo interno (AgInt no AREsp nº 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1º/07/2024, DJe 02/08/2024).

6. No mérito, o indeferimento liminar da inicial baseou-se na conduta dos advogados da parte agravada, sem indicação de qualquer irregularidade processual ou ausência de interesse de agir da parte autora.

7. O fundamento adotado na sentença não justifica o indeferimento com base no art. 330, III, do CPC, sendo necessário oportunizar a emenda da petição inicial para eventual correção de vícios, nos termos do art. 321 do CPC.

8. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ permite ao magistrado de primeiro grau adotar medidas para coibir a litigância abusiva, mas não autoriza, por si só, o indeferimento liminar da inicial sem fundamentação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o julgamento monocrático da apelação quando a sentença contrariar jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, nos termos do art. 133, XII, 'd', do Regimento Interno. O indeferimento liminar da petição inicial por suposta litigância predatória exige fundamentação concreta e observância do contraditório."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801151-14.2022.8.14.0104 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DOCUMENTO ORIGINAL. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. NECESSIDADE. O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL REQUISITA PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA SER SANADA A IRREGULARIDADE. ART. 801 DO CPC. AUSÊNCIA IN CASU. VERIFICADO ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SE IMPÕE DESCONSTITUIR A SENTENÇA PARA ASSEGURAR A EMENDA À EXORDIAL E O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005307-57.2017.8.14.0006 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, I e VI; 330, III; e 139, III, do CPC, além do art. 187 do Código Civil, ao entender presente a litigância predatória e a ausência de interesse processual. A autora sustentou não ter contratado empréstimo consignado, alegando fraude e descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com pedido de restituição dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para o indeferimento liminar da petição inicial com fundamento na litigância predatória; (ii) saber se a parte autora deveria ter sido intimada para sanar vícios da petição inicial, conforme o art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litigância predatória, embora verificada em diversas ações semelhantes, exige confirmação mínima da ausência de interesse processual mediante instrução probatória ou diligências preliminares.

4. A simples existência de ações padronizadas não autoriza, por si só, a extinção do feito sem oportunizar à parte autora a possibilidade de sanar eventuais vícios formais da inicial.

5. A inafastabilidade da jurisdição impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial, conforme prevê o art. 321 do CPC.

6. A atuação judicial deve equilibrar o combate à judicialização predatória com a garantia do direito de acesso à justiça, especialmente em casos envolvendo pessoas vulneráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que os autos retornem à origem e tenha regular prosseguimento, com observância do contraditório e da oportunidade de emenda da inicial.

Tese de julgamento: 1. A existência de indícios de litigância predatória não dispensa o magistrado de oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 2. A extinção do processo sem resolução de mérito exige elementos concretos e suficientes que demonstrem ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, I e VI, 139, III; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Ap. Cív. 1004691-55.2021.8.26.0438; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.21.134436-1/001; TJPA, Ap. Cív. 0800370-76.2022.8.14.0076.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801594-54.2023.8.14.0063 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Dec. Monocrática - Julgado em 25/03/2025)”

In casu
, a sentença extinguiu o feito sob o fundamento da denominada litigância predatória, baseando-se apenas na quantidade de ações existentes, ajuizadas pelo mesmo autor contra réus diversos, impedindo o exercício pleno do contraditório, notadamente quando apresentados esclarecimentos sobre os indícios levantados pelo juízo, o que foi feito pelo apelante.

É certo que o Poder Judiciário tem enfrentado, nos últimos anos, um número expressivo de demandas que possuem objeto e fundamento jurídico similares, especialmente nas áreas de consumo e relações bancárias. Todavia, a multiplicidade de ações não constitui, por si só, má-fé ou abuso do direito de ação, como bem esclareceu o eminente Ministro Moura Ribeiro, relator do Tema Repetitivo nº 1198 do STJ: “Essa litigância de massa, conquanto apresente novos desafios ao Poder Judiciário, constitui inegavelmente manifestação legítima do direito de ação amparado constitucionalmente.”

O mesmo acórdão alerta, com propriedade, para o risco de inversão dos valores constitucionais quando se presume, sem base concreta, a má-fé de autores que, em verdade, são consumidores lesados de forma sistemática por instituições financeiras, que, através de cláusulas ambíguas, cobranças não autorizadas e siglas obscuras, promovem descontos ilegítimos em contas que geralmente são de natureza alimentar.

No caso vertente, a petição inicial está suficientemente instruída com documentos essenciais (extratos bancários, comprovantes de descontos, procuração e documentos pessoais), atendendo aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Não houve qualquer demonstração de falsidade por parte do autor, fraude ou de simulação em seus atos que sugerisse uma “aventura jurídica”. O que se observa é uma possível lesão ao bem jurídico do apelante, que legitimamente tem direito de recorrer ao Poder Judiciário sem sofrer constrangimento quanto à sua boa-fé, que é presumida. O fundamento invocado na origem – o de que a demanda seria “predatória” – baseia-se apenas no número de ações ajuizadas pelo mesmo patrono, o que, por si só, não caracteriza abuso ou má-fé processual, conforme pacífica jurisprudência do STJ confirma que a multiplicidade de ações com fundamentos similares não configura litigância de má-fé, sendo necessário que o magistrado fundamente, caso a caso, os elementos que demonstram o intuito abusivo.

Nesse sentido o ministro do STJ Moura Ribeiro destacou:

“Essa litigância de massa, conquanto apresente novos desafios ao Poder Judiciário, constitui inegavelmente manifestação legítima do direito de ação amparado constitucionalmente. Observa-se, no entanto, em várias regiões do país, verdadeira avalanche de processos infundados, marcados pelo exercício de uma advocacia censurável, dita agora predatória, que não encontra respaldo legítimo no direito de ação.”

Portanto, o abuso no exercício do direito de ação, que fundamenta e dá propulsão à litigância abusiva, acaba por embaraçar a entrega de um serviço jurisdicional efetivo, justo e célere. Não é o caso em questão. O relator do tema 1.198 foi incisivo:

“Por isso, poderá o juiz, a fim de coibir o uso fraudulento do processo, exigir que o autor apresente extratos bancários, cópias do contrato, comprovante de residência, procuração atualizada e com poderes específicos, dentre outros documentos, a depender de cada caso concreto... Assim, caso o advogado apresente instrumento muito antigo, dando margem à crença de que não existe mais relação atual com o cliente, é lícito ao juiz determinar que a situação seja esclarecida com a juntada de novo instrumento.”

Tenha-se em mente que demanda de massa é diferente de litigância predatória. Na sociedade de massa, ou seja, consumo em massa, na produção em larga escala é consequência natural lides também massificadas, visto que as lesões aos hipossuficientes igualmente se darão em larga escala. O que não caracteriza abuso no exercício do direito por si só. Nas litigâncias de má-fé, há um embaraço para jurisdição, que se ocupa na análise e julgamento com pedidos sem nenhum fundamento, tratando-se de verdadeira e irresponsável “aventura jurídica”.

O Tema 1198 do STJ visa combater essa
modus oprendi
, todavia, esse conceito não pode e não deve impedir o acesso ao judiciário de demandas em massas que são resultado de lesões em massa, principalmente quando supostamente cometidos por instituições financeiras/ bancárias, que atualmente se valem do conceito do que seria “demanda predatória”, para acusar o consumidor lesado de má-fé, invertendo completamente o ônus moral, valendo-se da própria torpeza e lucrando ainda mais com pequenos -

e muitas vezes, nem notados - descontos indevidos em inúmeras contas, lucrando indevidamente, fazendo uso, aí sim, de forma predatória, do judiciário para respaldar e chancelar sua postura reprovável, fazendo uso de uma teoria que deveria beneficiar o jurisdicionado, para prejudicar o mesmo jurisdicionado.

O hipossuficiente, que agora além de ser diuturnamente lesado, ainda tem que provar que tem boa-fé ao reclamar os seus direitos, enquanto os bancos, confortavelmente se acomodam com decisões que resguardam sua má-conduta, com base na teoria da litigância predatória. Não há litigância predatória no caso em análise, há lesão em massa.

Tal conduta do juízo de origem, de outra banda, revela ofensa direta ao dever de prevenção consagrado no art. 76 do CPC/15, que impõe ao magistrado o dever de conceder à parte prazo razoável para sanar eventual vício de representação antes de qualquer medida de índole extintiva. Ressalte-se que a extinção do processo, sem resolução de mérito, possui caráter excepcional, o que não se constata no presente caso concreto.

Nessa perspectiva, a decisão recorrida, ao enveredar por digressões teóricas acerca do fenômeno da litigância predatória — sem, contudo, ancorar-se em elementos objetivos e específicos extraídos dos autos — acabou por instituir obstáculo indevido ao exercício do direito fundamental de ação, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESPICIENDA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES DO TJGO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA PROPOSTA.

1. É desnecessária, para a regularidade da representação processual, que a parte apresente procuração específica, com firma reconhecida ou por instrumento público, como determinado pelo magistrado singelo, não havendo se falar em irregularidade da representação da parte autora/apelante, porque acostada nos autos procuração com cláusula ad judicia assinada por ela.

2. A imputação de advocacia predatória desafia adequada apuração, não podendo ser presumida e, de todo modo, a existência de demandas repetitivas não justifica que sejam exigidas formalidades não previstas em Lei.

3. Não se pode presumir a má-fé do causídico que patrocina demandas repetitivas, na medida em que a má-fé não se presume, justificando-se os atos judiciais de prevenção de advocacia predatória apenas quando houver indícios dessa prática, o que não ocorreu in casu.

4. No caso concreto, o juiz aparentemente utilizou-se de estratégia que denomina-se de jurisdição defensiva, com o objetivo de coibir o aporte de inúmeras ações semelhantes, as chamadas ações em massa. No entanto, o fenômeno das ações em massa é muito comum e sazonal, e o Poder Judiciário precisa lidar com essa realidade sem negar a prestação jurisdicional.

5. Embora deva o julgador velar para que demandas predatórias não tenham curso e evitar eventuais fraudes processuais, tomando as medidas necessárias, estas não podem, por melhor que sejam as intenções, estar em desalinho com o sistema jurídico e obstar o acesso à justiça.

6. Deve a petição inicial ser recebida e o processamento da demanda ter seu regular curso, com o retorno dos autos à instância de origem, ante ao juízo cassatório da sentença ora imposto em favor da parte autora/apelante.

7. Precedentes do TJGO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5643074-04.2023.8 .09.0174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUANDO JÁ ESTAVA EM CURSO IDÊNTICA DEMANDA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE.

(TJ-PI - Apelação Cível: 0800156-70.2020.8 .18.0100, Relator.: Ricardo Gentil Eulálio Dantas, Data de Julgamento: 10/06/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SUSPEITA DE DEMANDA PREDATÓRIA.CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DA AUTORA. 1.A aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, não se tratando de mera decorrência da improcedência da inicial ou de mera suposição de se tratar de demanda predatória, ao revés, necessita haver efetiva comprovação do dolo da parte em prejudicar o andamento processual, nos termos do art. 80 do CPC, sob pena de violação do acesso à justiça. 2.Apelo provido. Julgamento unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os excelentíssimos desembargadores membros da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a condenação em litigância de má-fé, nos termos do voto do relator e notas taquigráficas, que integram o presente. Recife, data da assinatura eletrônica. Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator 12

(TJ-PE - AC: 00005107220198173340, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/12/2022, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC)

Ademais, ao presente caso, a petição inicial foi instruída de maneira individualizada, contendo a identificação precisa do contrato impugnado, bem como a juntada de documentos específicos e pertinentes à controvérsia, o que afasta, de modo categórico, a imputação de padronização ou generalidade na formulação da demanda.

Dessa forma, a extinção do processo, da maneira como foi conduzida, configurou manifesto cerceamento de defesa e violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da não surpresa, impondo-se a sua anulação para que a demanda tenha seu curso regular.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga com a regular instrução e julgamento da demanda.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-G
P.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José Norat de
Vasconcelos
Relator

Belém, 20/03/2026